Tribunal: TJPA
Processo: 0847156-22.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14140 - Eletrônico
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847156-22.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: PARA SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0847156-22.2021.8.14.0301
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RECORRIDO: PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ESTIMATIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES NÃO DECORRENTES DE SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A contra sentença proferida pela 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos materiais ajuizada por PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA, reconhecendo o direito da autora ao ressarcimento correspondente a 75% do valor estimado do contrato administrativo nº 106/2019, celebrado entre as partes para prestação de serviços de transporte e custódia de numerário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a petição inicial é inepta por ausência de demonstração documental dos investimentos e do nexo causal;
(ii) estabelecer se a contratada faz jus a indenização decorrente da frustração de receitas em contrato por estimativa, à luz do suposto desequilíbrio econômico-financeiro provocado por redução dos pagamentos mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inépcia da petição inicial deve ser rejeitada, pois a inicial preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, apresentando causa de pedir clara e coerente com os pedidos, não havendo vício formal que impeça o exame do mérito.

A ausência de documentos para comprovação dos investimentos alegados pela autora não configura inépcia, mas matéria de prova a ser enfrentada na fase instrutória, nos termos dos arts. 373, I, e 434 do CPC.

O contrato nº 106/2019 celebrado entre as partes tem natureza estimativa, conforme expressamente previsto no instrumento contratual e no Termo de Referência, prevendo pagamento apenas pelos serviços efetivamente prestados, vedando o faturamento por viagens ou atividades não executadas.

A cláusula que limita os pagamentos aos serviços realizados afasta a aplicação do art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993, pois esse dispositivo se aplica exclusivamente a contratos com quantitativos previamente definidos, não sendo compatível com ajustes por estimativa.

Não há direito subjetivo ao recebimento integral do valor global do contrato por parte da contratada, sendo o montante ali previsto mera expectativa de remuneração, que depende da efetiva execução e comprovação dos serviços.

A contratada assumiu expressamente os riscos inerentes à variação da demanda ao aderir às cláusulas do contrato, que previam a possibilidade de não execução de parte dos serviços projetados em razão de fatores operacionais da Administração.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não encontra respaldo probatório nos autos, tampouco foi demonstrada correlação direta e exclusiva entre os custos com seguro e as obrigações contratuais firmadas com o Banpará.

A indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca do prejuízo efetivo, não se admitindo presunção de dano com base em expectativas frustradas de faturamento, conforme o disposto no art. 944 do Código Civil.

A jurisprudência dominante, inclusive no âmbito do próprio TJPA, tem reiterado que contratos administrativos por estimativa não geram obrigação de pagamento por valores não executados, tampouco ensejam direito a indenização por suposta supressão contratual.

O julgamento de primeiro grau, ao condenar o Banpará com base em cláusula não invocada expressamente pela parte autora e em parâmetros indenizatórios sem respaldo probatório, extrapolou os limites da demanda e da prova dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, para reformar integralmente a sentença de origem e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais ajuizada por
PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

Tese de julgamento
:

A petição inicial que apresenta causa de pedir clara e compatível com os pedidos, mesmo sem prova documental exaustiva, não é inepta. Preliminar Rejeitada.

Contratos administrativos por estimativa não conferem à contratada direito ao recebimento integral do valor previsto, sendo válida a cláusula que condiciona o pagamento à efetiva execução dos serviços.

A frustração de expectativa de faturamento, por si só, não configura inadimplemento contratual nem gera direito à indenização por dano material.

O limite de 25% previsto no art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993 não se aplica a contratos com objeto estimativo.

A indenização por dano material exige prova concreta do prejuízo, sendo inadmissível sua presunção com base apenas em investimentos realizados pela contratada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 319, 320, 373, I, 434; CC, art. 944; Lei nº 8.666/1993, art. 65, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AC nº 0878310-63.2018.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.03.2022;
TJPA, AC nº 0878313-18.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 12.05.2025;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.08.2020;
TRF1, AC nº 1030312-76.2021.4.01.3900, Rel. Des. Fed. Souza Prudente, j. 14.12.2022.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 3ª Turma de Direito Público, julgado em 25 de setembro de 2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A, contra a sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela empresa autora, PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

Historiando os fatos, a PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou ter sido vencedora no Pregão Eletrônico nº 25/2019, cujo objeto consistia na contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte e custódia de numerário, destinado a atender às agências e postos de atendimento do Banpará. Sustentou que, para se adequar às exigências contratuais, realizou investimentos significativos, inclusive com o aumento da cobertura securitária para R$ 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco milhões de reais), cujo custo anual alcançou R$ 1.442.444,61 (um milhão quatrocentos e quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos), alegando que tal incremento decorreu diretamente das exigências do Contrato nº 106/2019, celebrado com o banco requerido. Aduziu, ainda, que houve reiterada redução dos repasses mensais pelo Banpará, em afronta às disposições contratuais, ocasionando desequilíbrio econômico-financeiro.

Ao final, requereu: a condenação do réu ao pagamento do valor integral estipulado em contrato; subsidiariamente, a condenação dos valores totais do contrato, com a supressão máxima de 25%; ao pagamento do valor da apólice de seguro, no importe de R$ 1.442.444,61 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“[...] Ex positis, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, este juízo julga parcialmente procedentes as pretensões autorais delineadas na inicial para, acatando o pedido subsidiário, este juízo condena a parte ré ao ressarcimento do dano material em favor da parte autora, correspondente ao valor mínimo da execução do contrato (75% do número de parcelas de duração do contrato do valor mensal inicial até o distrato procedido, devidamente atualizado pelo INPC), subtraído o somatório de remunerações recebidas, devidamente atualizadas pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos moldes do art. 405 e 406, do CC/2002, em se tratando de relação contratual (mora ex personae).

Considerando a sucumbência recíproca, condena-se a parte autora ao pagamento de 35% das custas e despesas processuais, cabendo o remanescente à parte requerida. Na mesma lógica, condena-se a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte ré, que ora se arbitra no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da pretensão de cobrança do seguro não reconhecida; condena-se a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da parte requerente, que ora se arbitra no percentual de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação a título de dano material, uma vez que o deslinde da causa ora debatida demandou conhecimentos jurídicos de maior especialidade técnica e hermenêutica, além de que o assunto tratado é de tratamento escasso pela doutrina e jurisprudência. [...]”

Inconformado com a sentença, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A interpôs recurso de apelação.

Preliminarmente, argui a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, §1º, III, do CPC, sustentando que a exordial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, porquanto ausente demonstração documental dos alegados investimentos, cuja existência seria imprescindível à verificação do suposto dano material e do nexo causal com as obrigações contratuais. Argumenta que da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão jurídica pretendida, configurando deficiência estrutural da peça inicial apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

No mérito, aduz que o contrato celebrado entre as partes é regido pela Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais), e não pela Lei nº 8.666/93, razão pela qual é incabível a aplicação do art. 65, §1º, deste último diploma, que trata dos limites de supressão contratual.

Assevera que o contrato em questão tem natureza estimativa, ou seja, o valor indicado no instrumento contratual representa apenas uma projeção, sendo o pagamento condicionado à efetiva execução dos serviços. Dessa forma, sustenta que não há inadimplemento contratual quando o pagamento se dá conforme os serviços efetivamente prestados, não havendo que se falar em prejuízo indenizável.

Alega que não restou comprovado o alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, tampouco a correlação entre o aumento de custos com a cobertura securitária e as obrigações contratuais assumidas junto ao apelado. Ressalta, ainda, que o acréscimo na apólice de seguro não decorreu exclusivamente do contrato com o Banpará, mas sim da estratégia empresarial da autora, que celebrou outros contratos simultâneos, o que torna indevida a imputação integral dos custos ao banco apelante.

O apelante argumenta, também, que a sentença incorreu em julgamento
ultra petita
, ao condená-lo com base em cláusula contratual não invocada expressamente pela parte autora em sua petição inicial, além de utilizar cálculo indenizatório sem respaldo probatório nos autos. Reitera que inexiste nos autos laudo técnico, perícia ou prova documental que demonstre, de forma inequívoca, a efetiva ocorrência de dano material na dimensão reconhecida pelo juízo de origem.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada integralmente a sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação, com a exclusão de parcelas não comprovadas ou não decorrentes diretamente do contrato discutido nos autos.

Em contrarrazões, a parte apelada defende a manutenção da sentença, reiterando que os investimentos realizados decorreram da necessidade de adimplemento das obrigações contratuais, especialmente no tocante à elevação da cobertura securitária e estrutura logística. Argumenta que o banco promoveu supressão contratual superior a 25%, sem amparo legal, violando o princípio do equilíbrio econômico-financeiro contratual, o que justificaria o ressarcimento ora reconhecido na sentença. Impugna, ainda, os fundamentos relativos à inaplicabilidade da Lei nº 8.666/93, afirmando que os contratos administrativos firmados por empresas estatais, ainda que regidos pela Lei nº 13.303/16, devem observar, subsidiariamente, os princípios e regras da legislação geral de licitações.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela não intervenção no feito, nos termos do art. 178 do CPC e da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

PRELIMINAR

Em sede de preliminar, o apelante

argui a inépcia da petição inicial, com fundamento no art. 330, §1º, III, do CPC, sustentando que a exordial não preenche os requisitos exigidos pelos arts. 319 e 320 do CPC, porquanto ausente demonstração documental dos alegados investimentos, cuja existência seria imprescindível à verificação do suposto dano material e do nexo causal com as obrigações contratuais. Argumenta que da narrativa dos fatos não decorre logicamente a conclusão jurídica pretendida, configurando deficiência estrutural da peça inicial apta a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC.

No entanto, a preliminar arguida não merece prosperar. A petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, expondo de forma clara os fatos, a causa de pedir e o pedido, possibilitando a plena defesa.

A alegação de ausência de documentos comprobatórios não configura inépcia, mas questão probatória a ser enfrentada no mérito. O art. 320 do CPC exige apenas a juntada dos documentos indispensáveis à propositura da ação, sendo possível a produção de outras provas ao longo do processo (art. 434 do CPC).

Não há qualquer incompatibilidade entre causa de pedir e pedido, tampouco deficiência estrutural que inviabilize o exame da demanda. A narrativa dos fatos guarda perfeita correlação lógica com a conclusão jurídica pleiteada, ainda que o réu discorde de sua procedência.

Assim, inexistindo hipótese do art. 330, §1º, III, do CPC, tampouco as do art. 485, I e IV, do mesmo diploma, a preliminar deve ser REJEITADA, devendo o feito prosseguir para análise do mérito.

MÉRITO

A controvérsia em apreço cinge-se à existência, ou não, de direito à indenização decorrente da alegada frustração de receitas advindas da execução do Contrato nº 106/2019, celebrado entre as partes litigantes.

Sustenta a recorrente que a inexecução parcial das obrigações contratuais teria ocasionado prejuízo patrimonial passível de indenização.

A relação contratual estabelecida entre as partes é regida pelo Contrato nº 106/2019, cujo objeto abrange a prestação de serviços de transporte, custódia/guarda de numerários e outros valores para atendimento à Agências, aos Postos de Atendimento, Caixas Deslocados e clientes do Banpará.

Nos termos do referido instrumento (ID n° 13992944 - Pág. 1), foi estipulada uma vigência inicial de 12 (doze) meses, conforme disposto na Cláusula Terceira, sendo fixado o valor anual estimado (máximo) de R$ 6.154.140, 48 (seis milhões, cento e cinquenta a quatro mil, cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos), de acordo com as regras do item 10 – PAGAMENTO do Termo de Referência.

A Cláusula Quarta do contrato, que trata do valor contratual e dos recursos orçamentários vinculados à execução do ajuste, dispõe, em seu item 4.1, que:

"4.1. Como contrapartida à execução do objeto do presente contrato, o BANPARÁ deve pagar à CONTRATADA o valor global total de R$ 6.154.140, 48 (seis milhões, cento e cinquenta a quatro mil, cento e quarenta reais e quarenta e oito centavos), de acordo com as regras do item 10 – PAGAMENTO do Termo de Referência, bem como,
ressaltando que somente serão pagos os serviços efetivamente executados
, conforme item 10.2 também do Termo de Referência – Anexo I do edital."

O item 10.4 do Termo de Referência (Anexo I), que regulamenta as condições de pagamento, estabelece que:
“O pagamento dos serviços prestados pela empresa CONTRATADA será efetuado mensalmente pelo Banpará até o 10º dia útil subsequente ao envio da nota fiscal/fatura/recibo, referentes aos serviços prestados no mês anterior ou ciclo de faturamento definido, acompanhada de planilha demonstrativa detalhada do serviço prestado
.” (ID N°
13992925 - Pág. 41).

Ainda, o item 10.9 do mesmo Anexo esclarece, de forma expressa, que:
“
Somente serão atestados e pagos pelo Banco, serviços efetivamente executados e devidamente comprovados,
não cabendo cobrança/faturamento de viagens programadas não realizadas pela CONTRATADA.”

Por fim, os itens 7.1 e 7.2 do referido Termo de Referência complementam essas disposições contratuais, nos seguintes termos (id n° 13992925 - Pág. 36):

7.1.
Em razão do Plano de Expansão do Banpará de 2019 a 2022, fazem parte da presente licitação, as unidades bancárias abaixo relacionadas, cuja previsão de inauguração foi
estimada
conforme quadro abaixo: (...)

7.2.
Portanto, os serviços para tais unidades somente serão requisitados quando de sua efetiva inauguração, pelo que tal situação não traz a contratada quaisquer direitos relativos a faturamento/pagamento por serviços não prestados. Logo,
NÃO exige que a empresa apresente estrutura física compatível com o plano de expansão do Banpará
,
na medida em que, quando as agências forem inauguradas, caso a empresa não disponha de estrutura suficiente para atender a demanda,
será concedido prazo para que a empresa se estruture e inicie a execução dos serviços.

Infere-se dos autos que o contrato em questão foi celebrado com base em estimativas de demanda, caracterizando-se, portanto, como ajuste firmado sob a modalidade de preço estimado. Nessa espécie contratual, o valor global consignado no instrumento possui natureza meramente indicativa, não conferindo, por si só, direito subjetivo à contratada ao recebimento integral da quantia ali estipulada, sobretudo quando os serviços pactuados não forem efetivamente requisitados ou executados.

Com efeito, o montante previsto na Cláusula Quarta do contrato consubstancia mera expectativa de remuneração, cuja concretização depende da real necessidade da Administração contratante, bem como da correspondente prestação dos serviços pela empresa contratada, devidamente comprovada e atestada.

Diante da impossibilidade de antecipação exata da demanda por parte da contratante, mostra-se legítima a adoção da contratação por estimativa, hipótese autorizada pela legislação e pela jurisprudência, especialmente em se tratando de serviços cuja frequência de execução pode variar conforme as contingências operacionais do ente público.

A propósito, a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal já enfrentou controvérsia análoga, envolvendo contrato da mesma natureza, celebrado entre as mesmas partes, e, por votação unânime, reconheceu a inexistência de direito ao recebimento de valores com fundamento exclusivo na estimativa contratual. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONTRATUAL.
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO POR ESTIMATIVA. SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR SUPOSTO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMUNERAÇÃO POR QUANTIDADE NÃO EFETIVAMENTE EXECUTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por SAGA Serviços de Vigilância e Transporte de Valores Ltda. contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais movida contra o Banco do Estado do Pará S.A. (BANPARÁ). A empresa alegou prejuízos financeiros decorrentes da frustração de receitas esperadas em contrato administrativo firmado em janeiro de 2019, para prestação de serviços de transporte e custódia de numerário. Requereu o pagamento de valores não recebidos ou, subsidiariamente, com redução máxima de 25% do valor estimado. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ante a ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado pela parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação por estimativa enseja direito subjetivo à percepção integral dos valores previstos; (ii) estabelecer se a frustração de expectativa de faturamento constitui causa para indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação entre as partes foi firmada sob a modalidade de preço estimado, com previsão expressa de que os pagamentos seriam realizados apenas pelos serviços efetivamente prestados;

4.

A cláusula contratual de pagamento condiciona a remuneração à efetiva execução dos serviços, sendo vedado o faturamento por serviços não realizados, conforme previsto no edital e no contrato;

5.

A natureza estimativa do contrato afasta a aplicação do limite de 25% previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, o qual se restringe aos contratos com objeto e quantidades previamente definidos, sendo inaplicável aos ajustes em que a execução está condicionada à demanda do Contratante;

6.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros tribunais confirma que, em contratos por estimativa, a contratada possui apenas expectativa de remuneração, inexistindo direito à indenização pela diferença entre o valor contratado e o efetivamente pago;

7.

A alegação de desequilíbrio econômico-financeiro não se sustenta, pois os riscos da contratação foram expressamente assumidos pela contratada ao aderir às condições do edital, não havendo prova de ato ilícito ou de violação contratual pelo Banpará;

8.

A reparação por dano material exige comprovação inequívoca do efetivo prejuízo suportado, nos termos do art. 944 do Código Civil, não sendo admitida presunção de dano fundada em meras expectativas contratuais frustradas, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O contrato administrativo firmado por estimativa não confere à contratada direito ao recebimento integral do valor global previsto.

2.

A cláusula que prevê pagamento exclusivo por serviços efetivamente prestados é válida e não enseja indenização em caso de não realização de parte da estimativa.

3.

A ausência de prestação de serviços ou a frustração de expectativa de faturamento, por si só, não configura inadimplemento contratual ou dano material indenizável.

4.

O art. 65, §1º, da Lei nº 8.666/1993 não se aplica a contratos por estimativa, que não possuem valor previamente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CC, art. 944; Lei nº 8.666/1993, art. 65, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0878310-63.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 14.03.2022; TJSC, APL nº 0319009-35.2015.8.24.0023, Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, j. 15.02.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1651269/MG, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 24.08.2020.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0851868-55.2021.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/06/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. CONTRATO POR PREÇO ESTIMADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ESTIMADO.
RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento
:
"Nos contratos administrativos firmados por preço estimado, a contratada não possui direito ao pagamento integral do valor estimado, devendo ser remunerada apenas pelos serviços efetivamente prestados, não se aplicando a limitação de 25% prevista no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878313-18.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
CONTRATO DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIOS ENTRE O BANPARÁ E EMPRESA VENCEDORA DO PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATO POR ESTIMATIVA, QUE DEVE SER PAGO DE ACORDO COM A DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE VALOR DETERMINADO PREVISTO NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO AO VALOR MERAMENTE ESTIMADO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO APELANTE
. (...)

3. Mérito. Da análise das cláusulas contratuais verifica-se que aquele instrumento foi firma com base em estimativa de demanda, sem a fixação de quantidade certa e previamente determinada.

4. Na espécie, houve contratação por valor estimado de despesas a serem feitas, que sabidamente poderiam variar de acordo com a demanda mensal do contratante, pelo que não se pode falar em limitação de alteração em 25% do valor inicialmente previsto.

5. Assim, tratando-se de contrato por preço estimado, o valor indicado na cláusula quarta do instrumento contratual não gera para a contratada mais que expectativa de remuneração, que somente se concretizaria diante da necessidade do Banco contratante e da efetiva execução dos serviços

6. Exatamente por não ter como prever a demanda dos serviços a serem realizados, o contrato foi firmado com base em estimativa e não admite a aplicação dos limites do art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, pelo que não há qualquer direito à indenização/pagamento em razão de qualquer diferença do valor estimado.

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau e julgar improcedente a presente ação.

(TJ-PA - AC: 08783106320188140301, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 14/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 23/03/2022)

No mesmo sentido, firma-se a orientação prevalente na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, EXECUÇÃO DE CÓPIAS, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA A CORSAN. VALOR GLOBAL DO CONTRATO.
MERA EXPECTATIVA DE FATURAMENTO POR PARTE DA CONTRATADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFERIORES AO MONTANTE ESTIMADO. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Conforme o art. 3º da Lei nº 8 .666/93, entre os princípios básicos que regem a Administração, está o da vinculação ao edital. O edital, como é sabido, é a lei interna da licitação, e as condições nele estabelecidas devem permanecer inalteradas até seu final. A regra dirige-se tanto à Administração, quanto aos licitantes.
2. Os valores totais anuais sugeridos no edital de convocação da licitação e no respectivo contrato administrativo, quando os serviços forem prestados sob demanda, não são vinculantes, mas meramente estimativos do limite econômico do contrato, razão pela qual, quando não realizados os serviços que justifiquem o pagamento integral do valor anual estimado no contrato, não há razão alguma que obrigue a contratante a integralizá-lo, pagando por serviços não prestados.
(...) APELO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Apelação Cível: 51435361920238210001 PORTO ALEGRE, Relator.: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/06/2024)

Registra-se, por oportuno, que não se ignora a existência de precedentes em sentido divergente, ainda que minoritários, como se observa nos acórdãos proferidos nos autos dos processos nº 1003329-45.2018.4.01.3900 e nº 1003327-75.2018.4.01.3900, ambos oriundos da 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Referidos julgados, embora já tenham sido invocados como tese jurídica em hipóteses análogas, não se mostram aptos à solução da controvérsia ora submetida à apreciação judicial, uma vez que versam sobre contratos celebrados sob premissas jurídicas substancialmente diversas daquelas que caracterizam o presente caso.

Naqueles precedentes, reconheceu-se parcialmente o direito à indenização com fundamento na alegada supressão contratual superior ao limite de 25% (vinte e cinco por cento) previsto no §1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993, partindo-se da constatação de que os contratos celebrados com a Caixa Econômica Federal continham previsão de remuneração mensal mínima vinculativa. Tal característica foi considerada determinante para a definição da proposta comercial, dos investimentos operacionais e da estrutura montada pela contratada, circunstâncias que, diante da redução substancial e injustificada da execução, teriam conduzido à quebra do equilíbrio econômico-financeiro.

No entanto, a hipótese ora examinada apresenta contornos fáticos e jurídicos inteiramente distintos, pois versa sobre contrato por estimativa, no qual
a remuneração foi expressamente condicionada à efetiva prestação dos serviços
, inexistindo obrigação de execução mensal mínima por parte da Administração.

A fim de ilustrar a dissonância entre os fundamentos adotados nos precedentes federais invocados e o caso
sub judice
, transcrevo excerto da ementa representativa dos entendimentos referidos:

APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. PREGÃO. REMUNERAÇÃO MINIMA MENSAL. DANO MATERIAL RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA REFORMADA.I. O caso trata de alegado descumprimento do contrato de prestação de serviços de transporte, recolhimento/suprimento e saque/depósito de valores para as unidades bancárias da CEF, por ausência de pagamento da remuneração devida, uma vez que os repasses mensais da CEF eram efetuados em montante aquém ao do valor mensal inicialmente previsto para o contrato, prática que se manteve mesmo após os aditivos ao contrato
(...) III
. Em que pese uma leitura da cláusula de remuneração do contrato indicar a existência de um valor mensal fixo de remuneração
,
a análise detida e global do contrato, do edital de pregão e do termo de referência permite extrair que a disciplina normativa é orientada a uma dinâmica de variação dos serviços prestados a cada mês, condicionados à solicitação e aceitação da CEF, e com pagamento também variável.
(...) IX. Recurso de apelação da parte autora a que se dá parcial provimento. (...)

(TRF-1 - AC: 10033294520184013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JIRAIR ARAM MEGUERIAN, Data de Julgamento: 31/08/2020, 6ª Turma, Data de Publicação: PJe 02/09/2020 PAG PJe 02/09/2020 PAG)

Por essa razão, trago à baila, com maior pertinência ao caso concreto, o entendimento exarado pela 5ª Turma do mesmo TRF1, nos autos da Apelação Cível nº 1030312-76.2021.4.01.3900, de relatoria do Desembargador Federal Souza Prudente, o qual, diante da natureza estimativa do contrato e da ausência de prova de prejuízo efetivo, afastou a pretensão indenizatória deduzida em hipótese substancialmente semelhante à dos autos:

ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE NUMERÁRIO. CONTRATO POR DEMANDA. CONTRATAÇÃO PARA ATENDER DEMANDA ESTIMADA DE SERVIÇOS. PLEITO INDENIZATÓRIO. SERVIÇOS CONTRATADOS E NÃO PRESTADOS. SUPRESSÃO INDEVIDA. NÃO CABIMENTO. EXPECTATIVA DE FATURAMENTO. PREJUÍZO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. I - Trata-se de ação em que se objetiva indenização pelos supostos danos materiais decorrentes de supressão contratual superior ao limite estabelecido no art. 65, § 1º, da ei nº 8 .666/93.
II No caso em exame, a parte autora e a Caixa Econômica Federal CEF celebraram contrato administrativo, tendo como objeto a prestação de serviços de transporte e abastecimento/desabastecimento de numerário, para o período de 24 (vinte e quatro) meses, estimando-se o valor mensal dos serviços no importe de R$ 177.624,99 (cento e setenta e sete mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e nove centavos). III Em se tratando de contrato por demanda variável, cujos preços são meramente estimativos, os valores globais pactuados geram apenas uma expectativa de faturamento por parte da contratada, de modo que, dada a natureza do contrato, o volume de serviços em quantidade inferior à estimada, ante a não concretização da demanda inicialmente prevista, não configura supressão de serviços superior ao limite legalmente permitido
(art . 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Precedentes. IV - De ver-se, ainda, a reparação por dano material requer a efetiva comprovação dos prejuízos patrimoniais alegados, não bastando, para tanto, a simples presunção de que a demanda por serviços em quantidade inferior à estimada tenha causado prejuízos à contratada. No entanto, na hipótese dos autos, não há provas de que a autora efetivamente experimentou prejuízos em decorrência da prestação de serviços em patamar inferior à estimativa prevista no contrato. V Recurso de apelação desprovido. Sentença confirmada. A verba honorária de sucumbência, fixada em 10% sobre o valor da causa (R$ 1 .459.820,82), resta acrescida de 1%, totalizando 11% sobre o referido montante.

(TRF-1 - AC: 10303127620214013900, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 14/12/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 15/12/2022 PAG PJe 15/12/2022 PAG)

Dessa forma, não se cogita o reconhecimento de direito à indenização, tampouco ao pagamento de valores correspondentes à diferença entre o montante estimado e aquele efetivamente executado, uma vez que o contrato em questão foi celebrado sob a modalidade de preço estimado, na qual o valor global consignado possui caráter meramente indicativo.

As cláusulas contratuais foram estabelecidas de maneira clara e transparente pela instituição contratante, não havendo qualquer indício de vício de consentimento. Ao aderir livremente às condições pactuadas, a contratada anuiu expressamente à sistemática remuneratória adotada, que condiciona o pagamento à efetiva execução dos serviços.

A própria petição inicial reconhece que os valores indicados no contrato eram estimativos, o que evidencia a ciência da contratada quanto à natureza do ajuste.

Ademais, conforme já mencionado, o contrato
sub judice
foi celebrado sob a modalidade de preço estimado, conforme expressamente consignado tanto no edital convocatório quanto no respectivo instrumento contratual. Tal regime jurídico estabelece como premissa o pagamento apenas pelos serviços efetivamente prestados e devidamente atestados pela Administração, não assegurando à contratada qualquer direito subjetivo ao recebimento do valor global estimado no contrato, que representa mera expectativa de faturamento.

Por consequência lógica, descabe a aplicação do limite de 25% previsto no art. 65, §1º, da referida Lei, regra esta que se destina a contratos de escopo fechado, com objeto e quantitativos previamente determinados. Nos contratos regidos por preço estimado, o valor consignado no ajuste é indicativo, não vinculativo, e não se traduz, por si só, em crédito líquido e certo à contratada, tampouco em direito adquirido à integral execução do montante.

Nesse mesmo sentido, colaciono julgado deste TJPA:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE VALORES. CONTRATO POR PREÇO ESTIMADO. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR ESTIMADO. RECURSO PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento
: "Nos contratos administrativos firmados por preço estimado, a contratada não possui direito ao pagamento integral do valor estimado, devendo ser remunerada apenas pelos serviços efetivamente prestados, não se aplicando a limitação de 25% prevista no artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878313-18.2018.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 12/05/2025)

A invocação de desequilíbrio econômico-financeiro contratual, portanto, não se sustenta. É cediço que os riscos inerentes à execução de contratos administrativos, sobretudo na modalidade de preço estimado, são de conhecimento e foram expressamente assumidos pela contratada ao aderir às cláusulas que estabelecem o pagamento apenas dos serviços efetivamente prestados, atestados e aceitos pela contratante. Os investimentos realizados pela apelada, inclusive os de natureza securitária, inserem-se no domínio de sua liberdade de gestão empresarial, não se convertendo automaticamente em responsabilidade do banco contratante.

Outrossim, ainda que a parte autora alegue ter realizado investimentos estruturais significativos com vistas à execução integral do contrato, tal argumento, embora compreensível sob a ótica empresarial, não possui o condão de alterar o regime jurídico do ajuste. A expectativa de faturamento integral, dissociada da efetiva demanda da Administração, não gera, por si, direito à indenização.

No âmbito do Direito Civil brasileiro, o reconhecimento do dano material exige demonstração de lesão patrimonial efetiva, traduzida em concreta diminuição do acervo econômico da parte lesada.

Nos termos do art. 944 do Código Civil,
“
a indenização mede-se pela extensão do dano”,

sendo vedada a reparação com base em prejuízos presumidos ou meras expectativas.

Diante de tais considerações, impõe-se a reforma integral da sentença, com o consequente julgamento de
improcedência
dos pedidos formulados na petição inicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, dou
provimento
ao recurso de apelação interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, para reformar integralmente a sentença de origem e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais ajuizada por
PARÁ SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/09/2025